Tribunal: STJ
Processo: 0002882-38.2021.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2651183 - SP (2024/0178257-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: MARIA RITA VIEIRA DE MELLO
EMBARGANTE
: ADILSON FRANCISCO MORGADO
EMBARGANTE
: ELIZETE SALUSTIANO DE AQUINO
EMBARGANTE
: EXPEDITO JOSE FERREIRA
EMBARGANTE
: JOSÉ CLÁUDIO GONÇALVES
EMBARGANTE
: MARIA APARECIDA REGINALDO
EMBARGANTE
: MARLENE AMELIA REGINALDO
EMBARGANTE
: MERCEDES ANGELICA DE OLIVEIRA CAMPOS
EMBARGANTE
: VILSON SILVA TELES
EMBARGANTE
: ZILMA MARCELINO DA SILVA
ADVOGADOS
: WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI - SP229720
WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
ADVOGADO
: FABIO LUCIANO DE CAMPOS - SP300912
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. PRETENSÃO DE NOVO EXAME. INVIABILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir eventual erro material da decisão
atacada.
2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto
à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
22/05/2025
28/05/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA47779295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/05/2025 12:08:34
Publicação no DJEN/CNJ de 03/06/2025. Código de Controle do Documento: 25f16ad4-d450-4909-9ee9-b88c830e6bc6

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
30 de maio de 2025
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA47779295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/05/2025 12:08:34
Publicação no DJEN/CNJ de 03/06/2025. Código de Controle do Documento: 25f16ad4-d450-4909-9ee9-b88c830e6bc6

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2651183 - SP (2024/0178257-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: MARIA RITA VIEIRA DE MELLO
EMBARGANTE
: ADILSON FRANCISCO MORGADO
EMBARGANTE
: ELIZETE SALUSTIANO DE AQUINO
EMBARGANTE
: EXPEDITO JOSE FERREIRA
EMBARGANTE
: JOSÉ CLÁUDIO GONÇALVES
EMBARGANTE
: MARIA APARECIDA REGINALDO
EMBARGANTE
: MARLENE AMELIA REGINALDO
EMBARGANTE
: MERCEDES ANGELICA DE OLIVEIRA CAMPOS
EMBARGANTE
: VILSON SILVA TELES
EMBARGANTE
: ZILMA MARCELINO DA SILVA
ADVOGADOS
: WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI - SP229720
WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
ADVOGADO
: FABIO LUCIANO DE CAMPOS - SP300912
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. PRETENSÃO DE NOVO EXAME. INVIABILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir eventual erro material da decisão
atacada.
2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto
à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47448008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/05/2025 15:05:56
Código de Controle do Documento: 70a602f5-0274-4fde-9569-04f0a0f55045

Cuida-se de embargos de declaração opostos por MARIA RITA VIEIRA DE
MELLO E OUTROS, contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Superior Tribunal de
Justiça, que negou provimento ao agravo interno no agravo em recurso especial. Eis a ementa do
aresto (fl. 510):
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS
ARTS. 493, 502, 535, III, E 771, P. Ú., TODOS DO CPC. POLICIAL
MILITAR ESTADUAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA
MANDAMENTAL COLETIVA. ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO
- ALE. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO EM CUMPRIMENTO.
CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ
DAS PROVAS DOS AUTOS. REFORMA DO JULGADO QUE
DEMANDARIA
REEXAME
FÁTICO
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. "Hipótese em que infirmar o entendimento alcançado pela Corte de origem
acerca da inexistência de título judicial capaz de garantir o prosseguimento da
execução demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o
que é inviável na via de recurso especial". (AgInt no AREsp n. 2.385.962/SP,
rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de
)
21/12/2023
2. "Incide o óbice da Súmula 7 do STJ, uma vez que a pretensão recursal
consiste na revisão da premissa fática assentada pela Corte de origem quanto à
presença ou ausência de identidade das partes, do pedido e da causa de pedir
entre as demandas, para efeito de incidência do pressuposto processual
negativo da coisa julgada". (AgInt no AREsp n. 2.320.078/SP, rel. Min.
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
)
09/10/2023
3. Agravo interno a que se nega provimento.
Alegam os embargantes às fls. 526-530, que o acórdão embargado é omisso por
erro de fato, uma vez que o "raciocínio puramente processual não exige dos Exmos. Julgadores
desta E. Corte Cidadã em se adentrar nos elementos de convicção do julgador do E. Tribunal a
a respeito de elementos de fato que orbitaram a controvérsia, ao contrário deste
quo
procedimento vedado pela Súmula no 7 basta, na linha da leitura do acórdão recorrido em cotejo
com as disposições apontadas no recurso especial concluir que a desconstituição de um título
executivo se deu fora das hipóteses previstas na legislação processual e que por isso restou
cabalmente ofendida pela relativização da coisa julgada formada nesta ação".
As contrarrazões não foram apresentadas (fls. 538-539).
É o relatório.
VOTO
Os embargos não comportam acolhimento.
Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento e/ou corrigir eventual erro material.
Documento eletrônico VDA47448008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/05/2025 15:05:56
Código de Controle do Documento: 70a602f5-0274-4fde-9569-04f0a0f55045

Na espécie, da leitura do acórdão que negou provimento ao agravo interno,
observa-se que foram analisadas fundamentadamente as questões que lhe foram submetidas, com
o exame dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, sem incorrer em qualquer dos vícios
acima mencionados.
Confira-se, por oportuno, os fundamentos do aresto ora embargado (fls. 514-
519):
O agravo interno não merece prosperar.
Com efeito, quanto à ventilada ofensa aos artigos 493, 502, 535, inciso III, e
771, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, ao argumento de ser
possível o cumprimento de sentença fundado em mandado de segurança
coletivo julgado procedente, tem-se que a Corte de origem, soberana na
análise das circunstâncias fáticas da causa, concluiu que houve desconstituição
da decisão proferida no mandado de segurança coletivo, inexistindo motivos,
portanto, para subsistir o cumprimento de sentença.
Confira-se transcrição de trecho do aresto de origem onde a matéria foi
abordada (fls. 238-245):
(...) Em outras palavras, diante da desconstituição do acórdão desta E. 7a
Câmara de Direito Público, proferido em desconsideração à cláusula de
reserva de plenário e com ofensa à Súmula Vinculante no 10, à vista dos
termos do artigo 103-A, § 3o, da Constituição Federal, os autos retornaram
para que pudesse o “plenário do Tribunal de Justiça” se manifestar acerca da
constitucionalidade
ou
inconstitucionalidade
da
legislação
estadual
mencionada no julgamento da apelação.
Instaurado o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 0024923-
32.2019.8.26.0000, por maioria de votos, o Colendo Órgão Especial rejeitou-
o, em acórdão da Relatoria do Eminente Desembargador Antonio Celso
Aguilar Cortez, oportunidade em que se reconheceu a ausência de
"inconstitucionalidade na Lei Complementar Estadual n. 689, de 13 de
outubro de 1992, modificada pelo artigo 5o da Lei Complementar Estadual n.
1.020, de 23 de outubro de 2007, e no artigo 4o da Lei Complementar Estadual
n. 994, de 18 de maio de 2006, alterada pela Lei Complementar Estadual n.
998, de 26 de maio de 2006, e pelo artigo 8o da Lei Complementar Estadual n.
1020, de 23 de outubro de 2007".
Findo o julgamento no Colendo Órgão Especial, com oposição de sucessivos
Embargos de Declaração, a Douta Presidência do Tribunal de Justiça
determinou o retorno dos autos a esta E. 7a Câmara de Direito Público para
que prosseguisse no julgamento da Apelação no 0600592-55.2008.8.26.0053, o
que se deu em
, nos seguintes termos:
09/05/2022
(...)
Enfim, o acórdão que julgou procedente o mandado de segurança coletivo não
mais existe, substituído que foi por nova manifestação desta Egrégia Câmara,
oportunidade em que o órgão colegiado julgou improcedente a pretensão da
Associação dos Oficiais da Reserva e Reformados da Polícia Militar do Estado
de São Paulo (AORRPM), razão pela qual, inexistente o direito que servira de
fundamento à cobrança, ilegítima se mostra a pretensão. Não por outro
motivo, operando-se fato extintivo, segue-se também a extinção do
cumprimento do julgado, cabendo dizer que
.
nulla executio sine titulo
Documento eletrônico VDA47448008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/05/2025 15:05:56
Código de Controle do Documento: 70a602f5-0274-4fde-9569-04f0a0f55045

Aliás, acerca da ausência de título judicial a ser executado, colhe transcrever
trecho do julgamento da Suprema Corte, de relatoria do Ministro Gilmar
Mendes, prolatado em uma das inúmeras ações de cobrança ajuizadas com
fundamento no referido Mandado de Segurança Coletivo:
(...)
E nem venham os autores, ora apelantes, argumentar com passagem, que se
encontra no acórdão que julgou a apelação interposta na ação de cobrança,
pois o fato de inexistir a tríplice identidade, pressuposto da coisa julgada, não
implica dizer, que alterado o desfecho do mandado de segurança coletivo, isto
,
não venha a repercutir na coisa julgada que se formou na ação de cobrança
valendo aqui invocar, a contrário senso, o fragmento que se segue à parte
destacada pelos recorrentes com negrito, sublinhado e cor amarela.
Dito de outra forma, cuida-se de reconhecer que, como a pretensão de
cobrança tinha como pressuposto a ordem mandamental objeto da ação
coletiva, desconstituída aquela ordem, desaparece o direito às parcelas
imprescritas porque arrimado no noticiado reconhecimento, cabendo invocar,
neste passo, a regra dos artigos 493, 771 e parágrafo único, ambos do Código
de Processo Civil.
Nessa toada, impertinente, com a devida vênia, a alegação de que nada impede
a propositura de ação de cobrança na hipótese de anterior impetração de
mandado de segurança coletivo, pois, desta afirmação não resulta que,
havendo mandado de segurança em que se reconheça o direito que é
pressuposto da ação de cobrança, e uma vez desconstituído o título em que
esta se funda, possa subsistir a exigibilidade das parcelas, precisamente porque
estão umbilicalmente ligadas à solução do
.
mandamus
Representativo do fato de que, antes mesmo do pronunciamento do Supremo
Tribunal Federal, há muito o entendimento que servia de lastro à pretensão dos
autores não mais vigorava neste E. Tribunal de Justiça, são os acórdãos que se
toma aqui como espaço amostral da orientação diversa daquela que se
pretende ver prestigiada no cumprimento de sentença:
(...)
Enfim, aplica-se à espécie a regra do artigo 535, III, do Código de Processo
Civil, descabendo argumentar com a necessidade de rescisória para perseguir a
desconstituição do título judicial, porquanto não se trata aqui da hipótese de
julgamento, realizado por este Tribunal de Justiça, na base de lei ou ato
normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Ao
contrário, o Egrégio Tribunal de Justiça, em acórdão do Eminente
Desembargador Guerrieri Rezende, reconhecera inconstitucional, sem prévio
pronunciamento do Órgão competente, Lei Estadual que, depois, o Órgão
Especial, diante de pronunciamento da Suprema Corte, deu por constitucional.
(...)
Como o que fora decidido, no Mandado de Segurança Coletivo no 0600592-
55.2008.826.0053
viu-se
desconstituído
em
sede
de
Reclamação
Constitucional no 14.786/SP ainda que sob condição resolutiva, não há outro
caminho senão extinguir o presente cumprimento de sentença à falta de título,
que é elemento objetivo necessário do processo de execução, conforme
ensinamento da doutrina (Humberto Theodoro Júnior, Curso de Direito Civil,
18a ed., vol. II, RJ, Forense, 1997, p. 40; 75 a 77).
Diante do que acima se disse, irrelevante se mostra a discussão relativa ao
IRDR no 2052404-67.2018.8.26.0000, Tema 18 deste E. Tribunal de Justiça,
porquanto não se trata aqui de examinar a falta de interesse de agir no
ajuizamento de ação de cobrança das parcelas imprescritas antes da formação
da coisa julgada, mas sim de dizer que, como o reconhecimento da situação
Documento eletrônico VDA47448008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/05/2025 15:05:56
Código de Controle do Documento: 70a602f5-0274-4fde-9569-04f0a0f55045

subjetiva com base na qual se busca a cobrança não mais subsiste, ilegítima se
mostra a pretensão.
Em arremate, diga-se que tudo o mais são variações dos mesmos temas aqui
discutidos, já se adiantando que não se revela omissão do julgado quando a
câmara deixa de se ocupar do exame de paráfrases recorrentes que se
encontram no arrazoado dos apelantes. Acresce dizer, ainda, que o fato de não
se ter operado preclusão máxima, no julgamento da apelação, em nada obsta
ao presente julgamento, haja vista que os recursos nobres são destituídos de
efeito suspensivo, em regra.
(...)
Assim, rever o entendimento adotado pela Corte Estadual, com o intuito de
acolher a tese de possibilidade de prosseguimento do cumprimento de
sentença, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos
autos, o que é vedado em recurso especial, nos termos do enunciado n. 7 da
Súmula do STJ, que possui a seguinte redação: "A pretensão de simples
".
reexame de provas não enseja recurso especial
Com efeito, trata-se de "hipótese em que infirmar o entendimento alcançado
pela Corte de origem acerca da inexistência de título judicial capaz de garantir
o prosseguimento da execução demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, o que é inviável na via de recurso especial". (AgInt no
AREsp n. 2.385.962/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de
) Do mesmo modo, nota-se que "incide o óbice da Súmula 7 do
21/12/2023
STJ, uma vez que a pretensão recursal consiste na revisão da premissa fática
assentada pela Corte de origem quanto à presença ou ausência de identidade
das partes, do pedido e da causa de pedir entre as demandas, para efeito de
incidência do pressuposto processual negativo da coisa julgada". (AgInt no
AREsp n. 2.320.078/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
) Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados sobre o mesmo
09/10/2023
feito coletivo da origem:
(...)
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
Pretende a parte embargante, inconformada com o entendimento adotado por esta
Corte, apenas rediscutir, com efeitos infringentes, questões decididas quando do julgamento do
agravo interno e do agravo em recurso especial, o que é inviável em sede de embargos
declaratórios. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de
Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO
JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração têm o
objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir
erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido
das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade
havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a
Documento eletrônico VDA47448008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/05/2025 15:05:56
Código de Controle do Documento: 70a602f5-0274-4fde-9569-04f0a0f55045

obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos
sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, devem ser
rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero
inconformismo da parte.
(EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.545.376/SP, rel. Min. Afrânio Vilela,
Segunda Turma, DJe de
)
15/8/2024
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. A parte embargante discorda da conclusão alcançada no acórdão embargado
que, com sólida fundamentação, rejeitou os embargos declaratórios
anteriormente opostos. No caso, existe mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento proferido, que lhe foi desfavorável, o que não
viabiliza o cabimento de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022,
inciso II, do CPC/2015.
2. É defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de pretensa
afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial, mesmo com
o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.338.340/SE, rel. Min. Teodoro Silva
Santos, Segunda Turma, DJe de
)
23/4/2024

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material no decisum embargado.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois
o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegados vícios no julgado embargado, traduzem, na verdade, o
inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi
decidido.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.436.416/MS, rel. Min. Sérgio
Kukina, Primeira Turma, DJe de
)
15/8/2024
Nesse aspecto, insta salientar que o simples descontentamento da parte com o
resultado do julgamento não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, visto
que a pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado,
consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos
embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA47448008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/05/2025 15:05:56
Código de Controle do Documento: 70a602f5-0274-4fde-9569-04f0a0f55045

Além do mais, o fato deste Tribunal haver decidido a contenda de forma contrária
à defendida pelos recorrentes, elegendo fundamentos diversos daqueles por eles propostos, não
configura omissão ou qualquer outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos
de declaração.
Ainda, a motivação contrária ao interesse da parte ou mesmo omissa em relação a
pontos considerados irrelevantes pelo
não autoriza o acolhimento dos embargos
decisum
declaratórios, razão pela qual o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo
e qualquer ponto suscitado pelos litigantes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes
para fundamentar sua decisão, como ocorrera
.
in casu A propósito:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA
DE OMISSÕES. REAJUSTE DE 3,17%. INCIDÊNCIA SOBRE AS
QUANTIAS DECORRENTES DE QUINTOS/DÉCIMOS INCORPORADOS
ANTERIORMENTE A DEZEMBRO DE 1994. PRECEDENTES. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Verifica-se não ter ocorrido ofensa ao artigo 1.022 do CPC/2015, na medida
em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que
lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos
presentes autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável
ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
.
proferir a decisão
(...)
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.082.059/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, DJe de
)
7/3/2024

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. ART. 1.022 DO CPC.
OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos, quando
.
por outros motivos apresente razões satisfatórias para solucionar a lide
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.891.964/TO, rel. Min. Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJe de
)
25/4/2022
Por fim, impende advertir a parte de que a reiteração injustificada dos embargos
de declaração,
, acarretará a consideração de recurso
infundados e descabidos como o presente
manifestamente protelatório, ensejando a imposição do pagamento da multa prevista no artigo
.
1.026, § 2o, do Código de Processo Civil
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA47448008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/05/2025 15:05:56
Código de Controle do Documento: 70a602f5-0274-4fde-9569-04f0a0f55045

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.651.183 / SP
Número Registro: 2024/0178257-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00028823820218260053
06005925520088260053
10166770720158260053
28823820218260053
2882382021826005306005925520088260053 6005925520088260053
Sessão Virtual de
a
22/05/2025
28/05/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARIA RITA VIEIRA DE MELLO
AGRAVANTE
: ADILSON FRANCISCO MORGADO
AGRAVANTE
: ELIZETE SALUSTIANO DE AQUINO
AGRAVANTE
: EXPEDITO JOSE FERREIRA
AGRAVANTE
: JOSÉ CLÁUDIO GONÇALVES
AGRAVANTE
: MARIA APARECIDA REGINALDO
AGRAVANTE
: MARLENE AMELIA REGINALDO
AGRAVANTE
: MERCEDES ANGELICA DE OLIVEIRA CAMPOS
AGRAVANTE
: VILSON SILVA TELES
AGRAVANTE
: ZILMA MARCELINO DA SILVA
ADVOGADOS
: WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI - SP229720
WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
PROCURADOR : FABIO LUCIANO DE CAMPOS - SP300912
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS -
GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS
Documento eletrônico VDA47751072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:27:01
Código de Controle do Documento: e815d900-bc49-4a4e-94aa-5f04957875bd

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARIA RITA VIEIRA DE MELLO
EMBARGANTE : ADILSON FRANCISCO MORGADO
EMBARGANTE : ELIZETE SALUSTIANO DE AQUINO
EMBARGANTE : EXPEDITO JOSE FERREIRA
EMBARGANTE : JOSÉ CLÁUDIO GONÇALVES
EMBARGANTE : MARIA APARECIDA REGINALDO
EMBARGANTE : MARLENE AMELIA REGINALDO
EMBARGANTE : MERCEDES ANGELICA DE OLIVEIRA CAMPOS
EMBARGANTE : VILSON SILVA TELES
EMBARGANTE : ZILMA MARCELINO DA SILVA
ADVOGADOS
: WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI - SP229720
WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
EMBARGADO : FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO : SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
ADVOGADO
: FABIO LUCIANO DE CAMPOS - SP300912
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
22/05/2025
28/05/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 28 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47751072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:27:01
Código de Controle do Documento: e815d900-bc49-4a4e-94aa-5f04957875bd